Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-76.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Associação para o tráfico - Requerimento de recurso em liberdade - Pleito prejudicado diante do presente julgamento, além de inadequada a via eleita - Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação dos apelantes, por ambas as condutas a eles imputadas, nos termos em que proferida,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Associação para o tráfico - Requerimento de recurso em liberdade - Pleito prejudicado diante do presente julgamento, além de inadequada a via eleita - Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação dos apelantes, por ambas as condutas a eles imputadas, nos termos em que proferida, não havendo se falar em erro sobre a ilicitude do fato da acusada Alessandra – Penas corretamente dosadas e fundamentadas, não comportando reparos, observada a inaplicabilidade do redutor legal – Regime fechado adequado e suficiente ao caso concreto, único apto à prevenção da reincidência e conscientização da ilicitude – Inviabilidade de substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas - Pedido de prisão domiciliar que não comporta atendimento - Apelos não providos.